Tribunal: TJES
Processo: 0016879-16.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016879-16.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VENDA DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO CARTÃO QUE NÃO FORAM SOLICITADOS PELO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. VALOR DA MULTA.
MANTER
.
1
.
Em relação as alegações da suposta extrapolação do
P
oder de
P
olícia e de que a reclamação não poderia ser
advinda
de um único consumidor,
tais alegações não merecem prosperar, pois já foi pacificado nos Tribunais Superiores que o PROCON exerce também o
P
oder de
P
olícia
sendo
permitido a reclamação
realizada
por apenas um consumidor.

2.

P
art
e
-
se
da
premissa,
dentro

do
Estado Democrático de Direito,
a
ideia central
de
aplicação equilibrada da norma fixadora de sanção,
na medida que a reprimenda deve ser imposta segundo o caso concreto
.
Assim,
não foi alijado a exegese da súmula vinculante nº 10 do STF ou da cláusula de reserva de plenário quando há interpretação da lei aplicável ao caso e não sendo afastada por inconstitucionalidade
expressa,
deve-se manter hígido o julgado que caminhou segundo os ditames da razoabilidade e proporcionalidade
.
3.
Neste aspecto, vê-se que
o
magistrad
o
da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
dentro de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade
.

4
.
Recurso
s

conhecido
s
e desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer dos recursos para negar-lhes provimento, e de ofício alterar os consectários legais da multa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016879-16.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O processo administrativo nº 66/2014 objeto desta demanda teve como
fundamento
a reclamação formulada por consumidor
José
Manoel da Costa

por suposta lesão
ao direito do consumidor sob alegação de cobrança ilícitas do cartão de crédito
.
Não obstante essas alegações ficou patente no processo na esfera administrativa a ilegalidade
praticada pela instituição, notadamente porque serviços relacionados ao cartão de crédito não foram solicitadas pelo consumidor.

Assim
, saliento que o
cerne do presente recurso é apurar
se houve extrapolação do
P
oder de
P
olícia ao aplicar a multa,
diante de
suposta falha na prestação de serviço,
bem como

a hipótese d
e a
multa
administrativa
fixada pelo PROCON
ser ou não proporcional ao caso concreto
.

Pois bem.

Em relação as alegações da suposta extrapolação do
P
oder de
P
olícia e de que a reclamação não poderia ser
advinda
de um único consumidor,
tais alegações não merecem prosperar, pois já foi pacificado nos Tribunais Superiores que o PROCON exerce também o
P
oder de
P
olícia
sendo
permitido a reclamação
realizada
por apenas um consumidor.
Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o valor fixado na multa atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, alterar as conclusões do acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas dos autos, providência inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.606.064/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)
(grifei)

Outrossim,
deve-se partir da
premissa,
dentro

do
Estado Democrático de Direito,
a
ideia central
de
aplicação equilibrada da norma fixadora de sanção,
na medida que a reprimenda deve ser imposta segundo o caso concreto
1
.
Assim,
não foi alijado a exegese da súmula vinculante nº 10 do STF ou da cláusula de reserva de plenário quando há interpretação da lei aplicável ao caso e não sendo afastada por inconstitucionalidade
expressa,
deve-se manter hígido o julgado que caminhou segundo os ditames da razoabilidade e proporcionalidade
.

Neste aspecto, vê-se que
o
magistrad
o
da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E neste momento,
e
m se tratando da
proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
e art. 36 da Lei 11.738/2003,

in verbis
:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados: I - as circunstâncias atenuantes e agravantes; II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990
.

Art. 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma prevista pelo presente ato normativo.

D
essa forma
,
reputo que de fato o valor da sanção
aplicada

não
excede ao caso concreto,
sobretudo se levado em consideração os parâmetros utilizados por esta Corte de Justiça.

S
endo assim,
necessária a
manutenção da multa em
R$ 10.000,00
(dez mil),
amparado pelos
princípio
s
da proporcionalidade e razoabilidade
.

Nesse
sentido,
julgado desta Corte
:

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Apelação Cível nº. 0035942-61.2019.8.08.0024 Apelante: Município de Vitória Apelado: Banco Pan S/A Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 57 do CDC estabelece que A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm , os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos . 2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
3. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.
4. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 22 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATORA
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190336073, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0023324-46.2018.8.08.0048 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DIREITOS INDIVIDUAIS LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS REDUÇÃO DA MULTA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). 3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019). 4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor.
7. Recurso parcialmente provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 08 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180208430, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)
(grifei)

Em sede derradeira,
em relação à distribuição do ônus da sucumbência, necessário citar o artigo 86, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

In casu
, agiu com acerto
o
magistrad
o
,
considerando que
o requerente
logrou êxito apenas em parte dos pedidos formulados
na inicial
,
qua
l
seja,
a
redução do valor da multa aplicada em sede administrativa
.

Por outro lado,
referida parte
não obteve procedência no pedido
de anulação do débito fiscal, motivo pelo qual,
a divisão da sucumbência de forma igualitária é medida que se impõe ao caso
sub examine
.

Por fim
, sendo a hipótese vertente de crédito da Fazenda Municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, convergiu o entendimento quanto a aplicação da legislação do ente federado que a rege questão para correção de seus créditos, nestes termos:

“
Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.”

Inclusive, sobre o tema a Desembargadora Janete Vargas Simões:
(Embargos de Declaração Cível Apelação nº 024151570256, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/12/2021, DJe: 09/02/2022), a multa administrativa reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deverá ser devidamente corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)].

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s

para

NEGAR-
LHES

PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil,
MAJORO

os honorários advocatícios

em
0
2
% (
dois
por cento)
em favor d
e ambos os causídicos.

De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, altero os índices fixados em sentença em relação ao
multa administrativa

para que seja corrigid
a
,
sendo
correção monetária desde a data de publicação do acórdão pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração,
a partir da constituição em mora
[primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

É como voto.

1
[...]
3.
A não aplicação do Decreto Municipal nº. 11.738/2003 (do Município de Vitória) decorreu da violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade
. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024110262250, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanhar o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

(Técnica de Julgamento)

Conforme reportado pelo eminente Relator, trata-se de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Avista Administradora de Cartões de Crédito Ltda. contra o Município de Vitória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir o valor da multa administrativa imposta à autora para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor do proveito econômico de cada uma, correspondendo à “
diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante reduzido - a ser pago por cada parte ao advogado da outra parte, sendo, corrigido em desfavor da recorrida pelo INPC, a partir da sentença, bem como acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento), a contar do trânsito em julgado (art. 85, §16, do CPC); e a verba devida pelo Município deverá ser corrigida pelo IPCA, a partir sentença, bem como acrescida de juros moratórios que remuneram as cadernetas de poupança, a contar da data da intimação para o cumprimento de sentença
”.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, ajustando de ofício a sentença, no entanto, a multa administrativa seja corrigida “desde a data de publicação do acórdão pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, a partir da constituição em mora [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa”, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima.

A eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos acompanhou o Relator quando ao desprovimento do recurso, porém, divergiu quando à modulação da correção monetária e juros moratórios para determinar que incidam a partir da notificação da decisão administrativa que fixou a multa, observando os índices do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

No que concerne especificamente aos acréscimos moratórios das multas administrativas aplicadas pelo Procon do Município de Vitória, entendo que há de ser aplicada a legislação do ente federado que rege a questão, a saber as Leis Municipais n. 5.248/2000 e 4.452/1997, nos seguintes termos:

“Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação”.

Nessa linha de raciocínio, confira-se: Apelação Cível nº 100200075222, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, DJe: 23/11/2021 e Apelação/Remessa Necessária nº 024120451661, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019.

Diante do exposto,
acompanho o eminente Relator (Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior)
para nega provimento ao recurso, nos exatos termos de seu voto.

É como voto.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos -
Sessão do dia 10/10/2023:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016879-16.2020.8.08.0024

APELANTE:
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

APELADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Divergir em parte mínima)

Eminentes pares, após atenta análise do voto proferido pelo
Eminente Desembargador Relator, entendo por divergir tão somente em relação ao termo inicial dos juros e da correção monetária do valor da multa administrativa mantida nos autos do Processo Administrativo n. 4236/2012 (RITJES, art. 143, § 4º)
.

Em casos assemelhados ao que se aprecia, tenho me posicionado no sentido de que o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deve ser a data em que o devedor foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa.

E assim o faço por entender que a nulidade da multa foi afastada pelo Magistrado de origem, isto é, foi apurado que a multa atendeu aos critérios legais aplicáveis, sendo apenas reduzida a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Concluir de modo diverso, salvo melhor juízo, implicaria em evidente prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a despeito de reconhecida a legitimidade de multa administrativa aplicada por seus agentes, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros e correção fossem aplicados a partir do reconhecimento judicial da desproporcionalidade do montante fixado.

Inclusive, importa destacar nesse particular que a fixação da constituição em mora (termo inicial de incidência dos juros) na data do julgamento de procedência do pedido de redução da multa administrativa (ou até do trânsito em julgado da ação) vai de encontro ao conceito do instituto da mora e retardaria sua configuração nos casos em que haja questionamento judicial do débito.

Colaciono a seguir julgados de diferentes Tribunais pátrios adotando o entendimento em questão:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa. Redução necessária. Juros de mora e correção monetária.
Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa. Sentença mantida.
Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Município do Rio de Janeiro. Procon carioca. Fiscalização e autuação de empresa de telefonia. Processo administrativo. Improcedência da ação anulatória. Irresignação. Falta de razoabilidade da majoração da multa. Redução. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999.
O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva.
A empresa autora buscou com a presente ação a anulação de multas impostas pelo procon carioca, e, subsidiariamente, a redução do valor. A ação foi julgada improcedente, e em sede recursal foi dado provimento à apelação para reduzir o valor da multa, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Embargos de declaração que busca a reforma do acórdão para que seja apreciada a motivação da multa, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação do termo inicial para incidência de juros e correção monetária. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos trazidos em sede recursal, inexistindo questão a ser aclarada, eliminada, sanada ou suprida, no que tange à motivação da multa, razão pela qual, neste ponto, o recurso padece dos pressupostos processuais exigidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas em sede de aclaratórios. Basta ao julgador expressar sua convicção, que pode ser baseada em apenas um dos fundamentos trazidos pelo recorrente, não estando de modo algum obrigado a examinar todos os argumentos apresentados. Quanto os ônus da sucumbência, o autor formulou em sua demanda pedidos subsidiários, o que implica na exclusão de um se ao outro for acolhido, de forma que o provimento do acórdão é total, e não parcial, pois não há a possibilidade dos dois pedidos serem providos.
Em relação à fixação do termo inicial, o acórdão padece de omissão neste ponto, que deve ser suprida. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999. O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para fixar como marco inicial da incidência de juros e correção monetária na multa reduzida em sede recursal a data da publicação proferida no recurso administrativo que tornou a multa aplicada definitiva naquela esfera.
(TJRJ; APL 0219296-31.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 06/10/2017; Pág. 299) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa.
Redução necessária. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa.
Sentença mantida. Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

Dessa forma, concluo que o valor da multa fixada no processo administrativo objeto do caso ora em análise e reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser corrigido e acrescido de juros a partir da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo,
observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

Diante do exposto, com a devida vênia ao Eminente Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior, divirjo de seu entendimento para consignar que o valor da multa reduzida, deve ser corrigido e acrescido de juros a contar da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo,
observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.
, acompanhando-o nas demais matérias.

É como voto.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016879-16.2020.8.08.0024

APELANTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos presentes autos para exame da matéria aqui versada face ao voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que, dissentindo, parcialmente, do voto proferido pelo não menos eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, determinou que o valor da multa administrativa deve ser corrigido e acrescido de juros moratórios a contar da notificação do devedor acerca da decisão definitiva na esfera administrativa.

Rememoro que cuidam os autos de recursos de apelação interpostos em face de sentença que reduziu de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da multa administrativa imposta pelo órgão de defesa do consumidor (PROCON) vinculado ao Município de Vitória.

A eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos acompanhou o voto condutor quanto ao mérito para manter a sentença, porém divergiu apenas quanto ao termo inicial de incidência dos critérios de atualização do valor da multa reduzida, que foram modificados de ofício pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Em seu voto, o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, determinou que a correção monetária incidirá a partir da data de publicação do v. acórdão pelo índice IPCA-E e os juros moratórios incidirão a partir da constituição em mora do devedor (primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação), no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Pois bem.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Registro que o entendimento delineado pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, coaduna-se com a orientação desta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustra o julgamento dos embargos de declaração no recurso de apelação nº. 5003048-78.2018.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – REDUÇÃO DA MULTA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PROVIDO.

1. Omissão saneada para constar que os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora e a correção monetária deve incidir somente a partir da publicação do acórdão, observando os índices dispostos no art. 2º da Lei Municipal de Vitória de n. 5.248/2000 e no art. 4º da Lei Municipal de Vitória de n.º 4.452/97.

2. Recurso conhecido e provido.”

Ante o exposto, rogando
vênia
à eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, nego provimento aos recursos e altero
ex officio
a sentença quanto aos consectários da condenação, para determinar que a correção monetária incida a partir da data de publicação do v. acórdão pelo índice IPCA-E e os juros moratórios incidam a partir da constituição em mora do devedor (primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação), no percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do voto proferido pelo não menos eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

V O T O -
V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em face da sentença que, em ação anulatória ajuizada por
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, reduzindo para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a multa administrativa fixada pelo órgão de defesa do consumidor municipal.

Iniciado o julgamento, o eminente

Desembargador Relator
Ewerton Schwab Pinto Júnior
negou provimento aos recursos, e determinou que a correção monetária incida a partir da data de publicação do v. acórdão pelo índice IPCA-E e os juros moratórios a partir da constituição em mora do devedor (primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação), no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Seguindo, a e. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos proferiu voto divergindo em parte de tal entendimento, para consignar que o valor da multa reduzida deve ser corrigido e acrescido de juros a contar da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG., acompanhando-o nas demais matérias.

Por seu turno, os
e. Desembargador
es

Annibal de Rezende Lima
e
Janete Vargas Simões

acompanharam o voto condutor.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Conforme se vê, a divergência diz respeito tão somente acerca dos consectários da condenação e, neste caso, não tenho dúvidas em
acompanhar
integralmente o voto proferido pelo
e.
Desembargador
Relator
, deixando de tecer maiores fundamentos uma vez que a matéria já foi bem elucidada pelos eminentes pares, inclusive com a menção de precedentes de minha relatoria.

É como voto.